Tribunal: TJES
Processo: 5008825-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008825-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). CONTRATOS APRESENTADOS SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO POR UM DOS EMPRÉSTIMOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA (R$ 604,19). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008825-35.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia
; b)
da possibilidade de apresentação de provas em grau de recurso;
c)
aplicação do instituto da
supressio
, em razão da desídia/demora da recorrida em se insurgir acerca das cobranças/contratações;
d)
que os negócios jurídicos foram celebrados de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
e)
que foi disponibilização crédito em conta da recorrida, referente aos contratos em comento;
f)
que não cabe restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas;
g)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
h)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo banco recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação dos empréstimos em nome da recorrida (nºs 338017961-8 e 343247279-7), justificando, dessa forma, a cobrança dos débitos respectivos, descontados mensalmente do benefício previdenciário da recorrida.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade das contratações, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Ademais, em sede de contestação, a parte recorrente não apresentou qualquer documento comprobatório da regularidade das contratações, limitando-se a meros argumentos, somente apresentando cópia dos indigitados contratos após a prolação de sentença, já na fase recursal, o que configura evidente preclusão consumativa dos documentos apresentados após o encerramento da fase instrutória e consequente prolação de sentença definitiva.

Ademais, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao declarar o cancelamento em definitivo dos contratos e determinar a cessação dos descontos promovidos no benefício previdenciário da recorrida.

Outrossim, em suas razões recursais, o banco recorrente invoca a aplicação da teoria da
supressio
, aduzindo suposta desídia da parte recorrida em somente se insurgir de tais cobranças/contratações após lapso temporal considerável.

Ora é sabido que o instituto da
supressio
constitui um comportamento omissivo em relação ao exercício de um direito pelo seu titular, no curso de uma relação processual, o que geraria para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a convicção de que o direito não lhe seria mais exigido por conta dessa inatividade.

Entrementes, para a configuração de tal instituto, imprescindível o cumprimento/observação de alguns requisitos, a saber: decurso de tempo razoável e indícios de que a parte não pretendia exercer seu direito, hipóteses não configuradas no presente caso, isto porque a parte recorrida (idosa e hipossuficiente economicamente), tão logo se atentou a respeito dos mencionados descontos em seu benefício previdenciário, ingressou com a presente demanda para cessação dos descontos em comento.

Desse modo, inaplicável na situação em apreço o instituto da
supressio,
restando evidente a falha na prestação de serviços do banco recorrente na cobrança de serviços não contratados pela parte recorrida e o seu dever de indenizar os danos ocasionados.

Assim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelorecorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade das cobranças decorrentes dos empréstimos não contratados.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00 – considerando que foram entabulados dois contratos), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida, entendo razoável a determinação de compensação do valor creditado em conta desta (R$ 604,14 – ID 7962683 – referente ao contrato nº 33801961-8 – registre-se que o banco recorrente não comprovou a disponibilização de crédito em favor da recorrida, referente ao outro contrato questionado), do montante estabelecido a título de danos materiais e morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida exclusivamente para determinar a compensação do valor creditado em conta da recorrida (R$ 604,14), do montante estabelecido a título de danos materiais e morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)